Tribunal: TJDFT
Processo: 0706753-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706753-57.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIZETE RODRIGUES RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO DEMONSTRADA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO CREDOR. CONSTRIÇÃO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. 1. O Código de Processo Civil (CPC), em seu artigo 833, estabelece que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." 2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). 3. A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. Se houver outros bens cuja penhora é prioritária em relação à remuneração (honorários) da executada, a constrição deve recair sobre eles. A agravada não demonstrou a existência de outros bens em seu acervo patrimonial que pudessem ser oferecidos preferencialmente à constrição dos honorários. 4. O cumprimento de sentença transcorre durante 9 anos sem qualquer identificação de patrimônio alcançável. Não obstante, houve conhecimento de que a agravada, advogada, atua em diversas causas nas Justiças Comum e Federal. No caso, a penhora no rosto dos autos de 30% sobre os honorários de sucumbência e/ou contratuais a serem recebidos pela agravada, em tese, não prejudica a subsistência da devedora, especialmente por se tratar de verba incerta. 5. Não é possível considerar conduta de litigância de má-fé a pretensão que se supõe amparada no direito, ainda que no curso do processo o fundamento se revele equivocado. A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra, o que não ocorreu. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, sustentando, em suma, a impenhorabilidade dos honorários advocatícios devido a sua natureza alimentar. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ e do TJSP, dentre outros tribunais pátrios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 833, inciso IV, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “no caso, a penhora no rosto dos autos de 30% sobre os honorários de sucumbência e/ou contratuais a serem recebidos pela agravada não prejudica, em tese, a subsistência da devedora, especialmente por se tratar de verba incerta” (ID Num. 48892301 - Pág. 4); “a agravada não demonstrou a existência de outros bens em seu acervo patrimonial que pudessem ser oferecidos preferencialmente à constrição dos honorários. Ademais, o acervo probatório indica que tem apresentado dificuldades de cumprir com as obrigações financeiras por ela assumidas, notadamente o pagamento das mensalidades escolares de suas filhas (ID 45529717), mas não apresenta os elementos concretos de sua eventual insubsistência, como o déficit na relação entre a renda e as despesas ao longo do tempo” (ID Num. 48892301 - Pág. 4); “nesse sentido, a penhora recai sobre parcela da verba a ser potencialmente recebida pela agravada, o que, de plano, não impede a percepção dos honorários. A constrição parcial busca compatibilizar o interesse do credor à satisfação do seu crédito com a subsistência da agravada” (ID Num. 48892301 - Pág. 4); “adicionalmente, o cumprimento de sentença arrasta-se há 9 anos, sem um provimento jurisdicional efetivo. A medida privilegia a razoável duração do processo (art. 4o do CPC) e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito. O recebimento ocorrerá sob condição do resultado positivo do desempenho da atividade profissional da agravada” (ID Num. 48892301 - Pág. 4). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.158.697/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017